Tribunal: TJMT
Processo: 0015024-15.2019.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015024-15.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FATIMA DE MIRANDA BARBOSA - CPF: 202.676.491-34 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), HALATTAN GALESKI - CPF: 026.854.511-10 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS –

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL
–
PRELIMINAR REJEITADA
– PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA
ACTIO
NATA
– RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150
– NÃO OCORRÊNCIA
–

PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA –

PASEP - ALEGAÇÃO
DE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA
– PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

"
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
(REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).

A realização de perícia técnica contábil é essencial para apuração da verdade real em casos em que se alega a realização de saques indevidos na conta Pasep, ante a complexidade dos cálculos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Reparação de Danos Materiais julgada
nos seguintes termos:

27.Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar o requerido
BANCO DO BRASIL
no pagamento dos valores que não foram devidamente corrigidos na conta PASEP da autora
FÁTIMA DE MIRANDA BARBOSA
,
tudo a ser apurado em liquidação de sentença, de acordo com o caso individual do servidor aposentado
.

28.Para tanto, os valores devidos deverãoobservar o histórico de índices de correção aplicáveis para cada período e a metodologia de cálculo mantida pelo Conselho Diretorvinculado à Secretaria do Tesouro Nacional no Ministério da Fazenda, bem como as disposições da

Lei Complementar n. 26/1975 e o Decreto n.9.978/2019, especificamente, a atualização monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); os juros mínimos de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido; e o resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável,
deduzido o que foi sacado.

29.
FIXO
como termo inicial de incidência dos
juros de mora
a data da citação ocorrida em
22/01/2020
e
correção monetária
a contar da data
do
efetivo prejuízo
, ou seja, da data do saque final
(21/12/2009)
.

30.Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

31.Tendoem vista a sucumbência do requerido,
CONDENO-O
no pagamento dos honorários advocatíciosque
FIXO
em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º,do CPC, que seráaferido em liquidação de sentença.

O apelante
defende a necessidade de realização de
perícia técnica, pois
é
imprescindível para demonstrar que aplicou os índices corretos
, que
“
há necessidade de conversão das diversas moedas vigentes ao longo do período, sem contar que o autor despreza os saques anuais havidos na conta, relativos a pagamento diretamente na folha de pagamento, contas de titularidade dos cotistas ou saques no próprio guichê de caixa
”.

E mais, para demonstrar que “
na realização dos cálculos desconsidera o fator de redução da
TJLP
(taxa de juros de longo prazo), a partir de 1994 (Resolução CMN 2131/94 e MP 743/1994), aplicável quando a
TJPL
for acima de 6% ao ano
”
.

Assevera que o termo inicial da prescrição ocorre quando o autor teve ciência do saldo em conta, e não do julgamento do Tema 1150 pelo STJ. E
ainda
,
que deve ser reconhecida a legitimidade da União e os autos remetidos à Justiça Federal.

Discorre sobre a forma de atualização do cálculo
,
sobre a legislação aplicável ao Pasep
e sobre a inaplicabilidade do CDC ao caso.

Contrarrazões no Id.
220407698
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Legitimidade passiva

A ora
apelada
ajuizou a presente demanda buscando a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo agravante da sua conta vinculada ao Pasep.

Essa questão foi recentemente decidida pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), no qual foram fixadas as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Assim, conforme esse entendimento, está configurada a legitimidade passiva do
apelante
nesta demanda, visto que a pretensão da
apelada
é de ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep.

Rejeito a preliminar.

Prescrição

Quanto à prescrição, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
.

Neste caso,
apelada
informou na inicial que teve conhecimento do saldo constante na sua conta em
21.12.2009

no momento da sua aposentadoria,
e portanto

essa data deve ser considerada como termo
a quo
do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ele teve ciência do suposto desfalque.

Como a Ação foi ajuizada em 13.12.2019, não havia decorrido o prazo prescricional.

Não acolho a prejudicial de mérito
.

Mérito

A apelante ajuizou a demanda sob o argumento de que houve desfalque na sua conta vinculada ao Pasep
.

Afirma que
após vários anos de contribuição o valor disponível era de R$
897,02,
enquanto o devido seria R$ 46.099
,26, conforme apurado por perito particular.

O apelante defende
que é imprescindível a prova pericial para apurar os encargos realmente praticados e a diferença em relação aos utilizados pela autora no cálculo anexado com a inicial
, além de verificar os saques realizados.

N
os cálculos
, o perito
contratado pela autora
demonstrou a progressão dos valores desde agosto de 1988 até agosto de 2019
, obse
rvando inclusive a alteração de moeda.

Diante disso, considerando o longo
período de tempo
e
a complexidade da questão, é necessário que haja perícia contábil para identificar o valor devido, a fim de se apurar a verdade real, evitando que haja enriquecimento indevido de qualquer das partes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SALDO DE CONTA VINCULADA AOPASEP– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, que concluiu pela improcedência do pedido por falta de prova, cerceou o direito da autora, agora apelante, de produzir evidências sobre a questão controversa, a saber, a apuração de suposta destinação indevida de valores de sua conta vinculada aoPASEP.

A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.

(
N.U
1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no
DJE
15/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – SALDO DE CONTA VINCULADA AOPASEP– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada aoPASEP.

2. A dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

(
N.U
1000337-92.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no
DJE
01/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A – PRAZO
PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA DE
OFICIO
– RECURSO PREJUDICADO.

“A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial” (
N.U
1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no
DJE
15/06/2024).

(
N.U
1002086-88.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no
DJE
22/06/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024